Tribunal: TJMT
Processo: 1019673-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019673-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CPF: 035.625.398-86 (ADVOGADO), NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.608.356/0001-14 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VÍCIOS NAS CDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a substituição dos encargos moratórios aplicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) pela Taxa SELIC, conforme entendimento do STF no Tema 1062, rejeitando os demais fundamentos da exceção de pré-executividade por não terem sido apreciados na instância originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada ausência de processo administrativo fiscal e à consequente nulidade das CDAs; (ii) à inclusão de tributos na base de cálculo do ISSQN (PIS, COFINS e o próprio ISS); e (iii) à incidência de juros sobre multa tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco ao reexame de fundamentos não analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. As matérias indicadas como omitidas – vícios formais nas CDAs, inclusão indevida de tributos na base de cálculo e aplicação de juros sobre multa – não foram objeto da decisão recorrida, nem comportam exame direto por este Tribunal.

5. A decisão embargada enfrentou de modo claro e direto a única matéria cognoscível em sede de agravo de instrumento: a aplicação indevida de índice superior à Taxa SELIC.

6. A tentativa de reabrir discussão quanto a pontos não analisados pelo juízo singular configura uso indevido dos embargos, em desacordo com sua função precípua.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria que não foi analisada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à inclusão de fundamentos novos, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante, exclusivamente para determinar a substituição dos critérios adotados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) pelo índice da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segue a transcrição, na íntegra, da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1025686-02.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por entender necessária dilação probatória quanto às matérias suscitadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o manejo de exceção de
pré
-executividade para impugnar a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora diversos da taxa Selic nas
CDA’s
, sob o fundamento de inconstitucionalidade, à luz do Tema 1062 do STF; e (
ii
) se os demais fundamentos deduzidos na exceção – nulidade por ausência de notificação administrativa, inclusão indevida de tributos, entre outros – podem ser conhecidos nesta instância, à luz da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula nº 393, no sentido da admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

4. A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.

5. No caso concreto, as
CDA’s
impugnadas adotaram o IPCA e juros de 1% ao mês, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STF, que determinam a limitação dos encargos àqueles estabelecidos pela União.

6. A jurisprudência do STJ admite a readequação do título executivo para fins de expurgo de encargos ilegais, sem anulação integral da CDA, desde que preservada a certeza e liquidez do crédito.

7. Os demais fundamentos da exceção de
pré
-executividade não foram objeto de exame pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidos por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, em substituição aos critérios adotados nas
CDA’s
. Tese de julgamento: "1. A alegação de adoção de encargos legais superiores à taxa Selic nas
CDA’s
pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, por constituir matéria de direito. 2. A readequação do título executivo para aplicação da Selic é possível, sem prejuízo da liquidez e certeza da dívida. 3. Matérias não examinadas na decisão recorrida não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de se manifestar sobre os seguintes pontos: i) ausência de processo administrativo fiscal e consequente nulidade das CDAs;
ii
) inconstitucionalidade da inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN; e
iii
) impossibilidade de aplicação de juros sobre multa tributária.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a inexistência de qualquer omissão, destacando que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, além de demandar dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão fundados no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão no julgado, ao deixar de se manifestar sobre supostos vícios nas CDAs, notadamente: i) ausência de processo administrativo fiscal e nulidade das CDAs;
ii
) incidência de juros sobre multa tributária; e
iii
) inclusão indevida de PIS, COFINS e do próprio ISS na base de cálculo do ISSQN.

Ocorre que os embargos ora analisados carecem totalmente de fundamento jurídico, não se amoldando às hipóteses legais de cabimento do recurso
aclaratório
.

De início, cumpre registrar, com a devida vênia, que a pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar omissão, configura tentativa dissimulada de reabrir discussão já decidida, nos exatos limites autorizados por esta instância recursal. Em verdade, trata-se de indevida rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Consoante consignado no v. acórdão, a única matéria passível de deliberação por este Tribunal era a alegação de aplicação de índices superiores à SELIC, por se tratar de questão exclusivamente de direito, não exigente de dilação probatória.

Todos os demais temas suscitados — notadamente aqueles relativos à ausência de notificação administrativa, nulidade das CDAs por falta de processo administrativo, composição da base de cálculo do tributo, entre outros vícios materiais — não foram objeto de análise pela instância de origem, razão pela qual não podem ser apreciados por esta Corte, sob pena de flagrante supressão de instância, conforme expressamente consignado no voto embargado.

A jurisprudência pátria, com habitual rigor técnico, repudia o conhecimento de matérias novas em sede recursal, quando ausente pronunciamento anterior pelo juízo de primeiro grau.

O art. 1.022, inciso II, do CPC, exige que a omissão recaia sobre ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, de ofício ou a requerimento da parte. No presente caso, os temas ora invocados não foram objeto de análise pelo juízo singular, não havendo, portanto, imposição legal para que fossem abordados por este Tribunal, em observância à estrutura recursal vigente e ao princípio do juiz natural.

A invocação genérica do direito à ampla defesa e ao contraditório não pode deturpar a lógica processual, tampouco legitimar a desordem jurisdicional. O regular funcionamento do processo judicial pressupõe respeito às instâncias e aos limites de atuação dos órgãos jurisdicionais competentes.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado de forma contundente no sentido de coibir o uso indevido dos embargos de declaração como instrumento de inconformismo.

O conteúdo dos
aclaratórios
, embora redigido sob roupagem técnica, busca apenas reabrir discussão sobre matérias sabidamente insuscetíveis de reexame nesta fase processual, evidenciando-se mero inconformismo com o teor da decisão.

As contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, por sua vez, são coerentes, consistentes e juridicamente embasadas, evidenciando que o v. acórdão embargado não incorreu em qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, tendo observado os limites da decisão agravada e o entendimento consolidado acerca da vedação à supressão de instância.

A tentativa da parte embargante de afastar a configuração de supressão de instância, com a devida vênia, trata-se de mera construção retórica, desprovida de fundamento legal e em desacordo com a natureza do agravo de instrumento.

Ressalte-se, por fim, que mesmo que superados os óbices formais, as matérias ventiladas nos embargos demandariam, em sua maioria, produção de provas, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
o v. acórdão embargado, por não conter qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025